Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
2. O agravante sustenta que, embora possua renda bruta mensal considerada elevada pelo juízo de origem, sua renda líquida é significativamente reduzida em razão de descontos obrigatórios e despesas essenciais, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante e dos documentos juntados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.
5. O indeferimento do benefício somente é admissível quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
6. No caso concreto, a documentação apresentada demonstra que a renda líquida do agravante é severamente comprometida por descontos automáticos e despesas essenciais, o que evidencia a dificuldade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
7. Ausente prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, em consonância com o princípio do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando inexistirem elementos concretos nos autos capazes de afastar essa presunção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0749994-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 12.05.2025.